Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-90.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMPRÉSTIMO. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA DEVIDA. RENEGOCIAÇÕES. TRAVA BANCÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e resolveu o mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51284127). Deferida a gratuidade de justiça, tendo em vista os documentos trazidos aos autos (ID 53345889 e seguinte).
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que as constrições realizadas na sua conta revelam-se indevidas, devendo, portanto, serem ressarcidas. Afirma que foram realizadas renegociações sem prévia autorização e descontos na conta da recorrente sem ao menos comunica-la, mesmo diante de sua adimplência. Por fim, a parte recorrente reconhece o empréstimo feito junto a recorrida, todavia dessabe das supervenientes renegociações. Aduz que, na realidade, realizara apenas uma renegociação da seguinte forma: entrada de R$150,00 (cento e cinquenta reais) e 23 parcelas de R$49,23, a qual cumprira fielmente, consoante comprovantes acostados nos autos da demanda.
4. Em contrarrazões, a parte recorrida aduz que a parte recorrente traz inovação recursal, suscitando que estaria adimplente com o empréstimo, que sequer foi citado na inicial – fato este que, por si, seria suficiente para não conhecer do recurso interposto. Alega que não ocorreu nenhuma ilegalidade por parte da PagSeguro; que houve empréstimo realizado pela autora e inadimplência por parte desta; que ao firmar a CCB, a parte recorrente anuiu expressamente com seus termos, inclusive em relação às cláusulas que preveem a trava de domicílio bancário efetivada nestes autos. Portanto, a inserção da trava bancária possuí amparo na legislação e, no presente caso, havia sido autorizada pela parte autora no momento da contratação do empréstimo. Por todo exposto, afirma ser indevida a devolução em dobro, pois correta a cobrança da dívida.
5. Inovação recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Estaria a recorrente afirmando que estaria adimplente com o empréstimo, que sequer foi citado na inicial. Neste ponto, não conheço do recurso.
6. Ademais, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inc. I, do CPC/15). A inversão do ônus da prova, mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim, a inversão fica a critério do juiz (ope judicis), conforme já entendido pelo STJ no AgInt no AREsp 1429160/SP.
7. Nesse sentido: (Acórdão 1795809, 07044158020238070010, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Nota-se que nos documentos juntados pela demandante (id 155781776) não há sequer os registros dos descontos alegadamente indevidos.
9. Por outro lado, o recorrente juntou aos autos contrato firmado entre a demandante e a empresa Socinal (id 162448388), do qual houve sucessivas renegociações por inadimplência até a liquidação total do débito mediante desconto na conta da requerente (id 162448381 – págs. 11-14). Portanto irretocável a r. sentença.
10. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.